Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703706-89.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RICARDO RILDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. INERCIA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. No caso dos autos, observa-se que a ação de conhecimento coletiva transitou em julgado em julgado em 13/4/98. Somente em 18/7/2010, foi dado início à execução coletiva pelo sindicato, em razão da demora pelo Distrito Federal na entrega das fichas financeiras dos substituídos. 2. O feito protocolado pelo sindicato, legítimo substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, interrompeu o prazo prescricional e ainda se encontra em tramitação, não restando ainda deflagrado o reinício da contagem do prazo prescricional por 2 anos e meio, em relação à parte autora/apelante substituída, porquanto não praticado último ato na execução coletiva. 3. Já nesta fase de cumprimento, não há que se falar em inércia ou desídia, pois a decisão a qual determinou que a execução da quantia indenizatória fosse feita de forma individualizada está datada de 14/5/2019, sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 10/06/2021. 4. Logo, entre a determinação de ajuizamento de cumprimento individual de sentença e tal cumprimento não houve o transcurso do lapso de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de possível interrupção da prescrição. 5. Apelação conhecida e provida. Prescrição afastada. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, bem como 219 do Código de Processo Civil de 1973, suscitando a prescrição da pretensão do recorrido em executar individualmente a sentença coletiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento dos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, bem como 219 do CPC/1973. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “é notório que o cumprimento de sentença protocolado pelo sindicato, legítimo substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, interrompeu o prazo prescricional e ainda se encontra em tramitação, não restando ainda deflagrado o reinício da contagem do prazo prescricional por 2 anos e meio, em relação à parte autora/apelante substituída, porquanto não praticado último ato na execução coletiva, isto é, não houve o trânsito em julgado da sentença de execução coletiva.” (ID 30162590 - Pág. 6), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, a contrario sensu: “A análise do pleito recursal, da forma como posto nas razões do apelo obstado, a fim de afastar a tese de ocorrência da prescrição, demandaria incursão no conteúdo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no REsp 1932395/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009